Tribunal: STF
Processo: ARE 1367995
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PERMITIA A TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI AOS SUCESSORES/HERDEIROS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. ADI 5337/DF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287/STF.



    III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de norma que permitia a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi (ADI 5337/DF, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.